Tribunal: CARF
Processo: 10283.007071/2010-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.007071/2010-48
RESOLUÇÃO
3003-000.380 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento do Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado de RESP afeto ao Tema
Repetitivo 1293 do STJ, nos termos do disposto no artigo 100,do RICARF/2023.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Vinicius Guimaraes, Alexandre
Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Auto de Infração (fls.02/17), lavrado para a exigência
de multa aplicada pelo descumprimento de obrigação acessória, referente a não prestação de
informação no sistema Siscomex Carga na forma e no prazo estabelecido pela Receita Federal do

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.380 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.007071/2010-48
2
Brasil, com fundamento no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/66 (com a redação dada pelo
art.77 da Lei no 10.833/03).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a autuada, em
descumprimento ao que determina a legislação, deixou de atualizar a previsão de atracação de
embarcação na forma, prazo e condição estabelecidos em texto normativo.
Consta do Auto de Infração (fl.15):
Dos Fatos
OCORRÊNCIA 01
A agência de navegação MSC Mediterranean Shipping do Brasil ltda, na qualidade
de transportador, incluiu a escala 11000011539 da embarcação MSC CANBERRA
no dia 11 de janeiro de 2011, com previsão de atracação no porto de Manaus no
dia 30 de janeiro de 2011, as 14:00, e previsão de desatracação no dia 31 de
janeiro de 2011, as 20:00.
Entretanto, no dia 31 de janeiro, foi constatado que a embarcação ainda não tinha
atracado no porto de Manaus conforme a previsão inicial e o transportador
supracitado não tinha informado a Receita Federal a nova data de previsão de
atracação.
A falta de informação atualizada a respeito da data de chegada do navio dificulta
o controle sobre as embarcações e sobre as mercadorias trazidas a bordo,
prejudicando a análise de risco das cargas que ingressam no território brasileiro.
No dia 02 de fevereiro, após verificar que a embarcação ainda não havia atracado
bem como a escala continuava desatualizada no sistema Siscomex Carga, foi
efetuado o bloqueio da escala, condicionando o início da operação ao
acompanhamento da fiscalização da Receita Federal.
No dia 03 de fevereiro de 2011, o navio MSC CANBERRA chegou ao porto de
Manaus, procedente do port of Spain, tendo atracado As 04:15h, conforme
Detalhes da Escala n° 11000011539.
0 desbloqueio da escala foi feito pela Receita Federal do Brasil no dia 03/02/2011,
momento em que foi lavrado Termo de Constatação Fiscal n° 07 / 2011 cuja cópia
foi anexada nesse Auto de Infração.
Devidamente cientificada, a interessada apresentou Impugnação (fl.46/63), a qual
foi decidida pela 4a Turma da DRJ no Rio de janeiro/RJ, nos termos do Acórdão 12-101.692, de
20/09/2018 (fls.119/129), que por unanimidade de votos, decidiu pela sua improcedência,
mantendo a exigência fiscal, conforme ementa que segue:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA TRANSPORTADA.
MULTA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.380 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.007071/2010-48
3
A prestação intempestiva de dados sobre veículo, operação ou carga transportada
é punida com multa específica que, em regra, é aplicável em relação a cada
escala, manifesto, conhecimento ou item incluído, após o prazo para prestar a
devida informação, independente da quantidade de campos alterados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.139/150), no qual,
repete basicamente os mesmos argumentos expostos na Impugnação. A princípio, informa que
que as informações foram prestadas dentro do prazo previsto nos arts. 22 e 50 da citada IN
800/07, sendo que ocorreu foi uma alteração/ratificação na data da atracação do navio em virtude
de razões operacionais. Afirma que as datas informadas se tratam de previsão e não de uma data
certa, e conclui ao afirmar que sua conduta não se encontra tipificada na alínea “e” do inciso IV,
do art. 107 do Decreto-Lei 37/66, por tratar-se de hipótese distinta da infração entabulada. Ainda,
é alegado: (i) a nulidade do processo administrativo e da decisão da DRJ; (ii) ilegitimidade passiva;
e, (iii) denúncia espontânea.
Ao final, requer:
DO PEDIDO
Diante de todo o acima exposto, a Recorrente requer que o presente recurso seja
integralmente acolhido, para o efeito de que seja:
(i) reconhecida a ausência de tipificação legal e ainda aplicada a Cosit 02/2016;
(ii) reconhecida a nulidade da autuação por vícios formais e a ausência de
legitimidade e de responsabilidade tributária da ora Recorrente por responder por
créditos tributários supostamente devidos pela empresa transportadora e por
agente de cargas; e
(iii) no mérito, seja julgado integralmente improcedente o crédito tributário ora
constituído pela fundamentação acima deduzida.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Voluntario interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade do Recurso Voluntário:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.380 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.007071/2010-48
4
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 06/06/2019 (fl.61) e protocolou
Recurso Voluntário em 02/07/2019 (fl.62) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 33,
do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Do lançamento:
Como relatado, trata-se de aplicação de penalidade pecuniária estabelecida pelo
art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto no 37, de 1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003, regulamentado pelo art. 728, inciso IV, alínea "e" do Decreto n° 6.759/09,
decorrente da obrigação acessória de prestar informação dos dados de embarque, no Siscomex,
na forma e prazo estabelecidos pelo art. 50 da IN RFB no 800/2007, tratando-se, portanto, de
processo administrativo de apuração de infração aduaneira:

III – Da prescrição intercorrente:
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito dos
recursos repetitivos (Tema n. 1293), que a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, parágrafo
1o, da Lei n. 9.873/1999 incide nos processos administrativos de apuração de infrações aduaneiras
que permaneçam paralisados por mais de três anos:
A Primeira Seção, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator. Foram aprovadas, por unanimidade, as
seguintes teses, no tema repetitivo 1293:

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.380 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.007071/2010-48
5
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Dispõe o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Ou seja, nos termos da legislação, considera-se paralisado o processo durante o
período em que não houver julgamento ou despacho.
Na hipótese dos autos, a ciência pessoal da presente autuação, através do seu
representante legal, se deu na data de 11/02/2011 fl.22, sua Impugnação foi interposta em
14/03/2011 (fl.46) e foi julgada na data de 20/09/2018 (fl.119), portanto o processo ficou
paralisado a mais de três anos, conforme demonstrado no Extrato do Processo contido na fl.222,
dos autos:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.380 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.007071/2010-48
6

Desse modo, houve o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos, portanto, com
indicação da ocorrência de prescrição intercorrente.
Nos termos do RICARF/2023:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Assim, proponho o sobrestamento da apreciação do presente Recurso Voluntário
no CARF, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP e
2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo 100, do
RICARF/2023. Após retornam-se os autos, para julgamento do Recurso Voluntário interposto.
É como voto.

Assinado Digitalmente

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.380 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.007071/2010-48
7
Denise Madalena Green